Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726919-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE DE JESUS DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: COLEGIO IPE EIRELI - ME D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, Elisabete de Jesus da Silva Ribeiro pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a expedição do mandado de penhora, remoção e avaliação dos bens da residência da executada até o limite do valor da execução. Em suas razões, a agravante relata que o agravado promoveu cumprimento de sentença, em razão de dívida decorrente de prestação de serviços escolares. Declara que compareceu espontaneamente aos autos e reconheceu o débito no valor de R$ 20.637,88 (vinte mil e seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) e propôs o pagamento em vinte (20) parcelas iguais e consecutivas, que restou indeferido. Assim, foram realizadas consultas aos sistemas Bacenjud e Renajud. Desse modo, o exequente solicitou a penhora e avaliação dos bens da residência da executada, ora agravante, o que foi deferido. Alega que a decisão que defere a penhora e avaliação de bens antes da intimação da executada, além de minar a oportunidade de defesa, viola o devido processo legal, o contraditório a ampla defesa, o acesso à justiça e a paridade das armas. Afirma que foi colocada em situação de iminente perigo de dano, pois eventual demora na prestação jurisdicional pode lhe causar danos irreversíveis, tanto de ordem financeira quanto processual. Frisa que reconheceu o débito, mas está sem conseguir trabalhar, excepcionalmente, em razão da pandemia do coronavírus. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao processo principal pelo tempo que perdurar a pandemia do coronavírus. Subsidiariamente, pede o recolhimento do mandado de penhora e avaliação já expedido e/ou a penhora eventualmente ocorrida, tendo em vista a carência da intimação da parte adversa dos termos da determinação judicial. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Este Relator determinou a intimação da agravante com o fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ID no 18223147. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, no tocante à gratuidade, a agravante trouxe aos autos extrato bancário e comprovante de rendimentos junto à Receita Federal (IDs no 18446887e 18446888). Além disso, informa que mora de aluguel, possui três filhas menores de idade, sendo a responsável financeira da família e o pai ausente. Acrescenta que trabalha por demanda, sem vínculo empregatício, exerce a função de fisioterapeuta em regime de “Home Care”, não possui carteira assinada e, com a pandemia, não está trabalhando com a mesma intensidade. Assim, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada e autorizar a concessão da gratuidade judiciária pleiteada. Ademais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a relevância das razões recursais – para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, que emerge do fato de o magistrado a quo ter determinado a expedição da penhora, remoção e avaliação dos bens da residência da agravante. No entanto, quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciá-la. Ao compulsar os autos do processo de origem, verifica-se que, realizado o bloqueio de R$ 537,12 (quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos), o juízo intimou a executada para impugnar o bloqueio do valor e em quinze dias apresentar impugnação à penhora (ID no 51686048). No entanto, referido prazo transcorreu sem manifestação da executada, ora agravante. Posteriormente, o exequente requereu a expedição de mandado de avaliação, penhora e intimação para ser cumprido no endereço da executada (ID no 68488267), tendo sido tal pedido deferido pelo juízo singular, o que levou a executada a interpor o presente agravo de instrumento. Assim, em relação ao pleito da agravante, para se manifestar antes da decisão que determinou a penhora e avaliação dos bens de sua residência, não parece que a decisão do juízo a quo tenha desobedecido os ditames dos arts. 523, § 3o, e 525, caput, ambos do CPC, que estabelecem que, intimado e não efetuado o pagamento voluntário, será expedido o mandado de penhora e avaliação, com os subsequentes atos de expropriação para satisfação do crédito exequendo, sem a necessidade de nova intimação do devedor. Logo, parece não ter havido ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, acesso à justiça e paridade das armas. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTES DO DEFERIMENTO DA PENHORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, quando o executado é cientificado dos andamentos processuais pertinentes. Os arts. 523, §3o, e 525, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 claramente disciplinam que, intimado e não efetuado o pagamento voluntário, será expedido o mandado de penhora e avaliação, com os subsequentes atos de expropriação para satisfação do crédito exequendo, sem a necessidade de nova intimação do devedor. Na espécie, ocorre o denominado contraditório diferido, em que a parte é intimada após a constrição para o efetivo exercício do seu direito de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. (...)” (Acórdão 996736, 20160020417734AGI, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 526/561) Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça postulada e indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020 14:11:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator